Tribunal: TCU
Processo: 032.194/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12440/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.194/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Maria Matias da Silva (XXX.678.004-XX); Ester Barros da Silva (XXX.194.402-XX); Francinete Damascena Silva (XXX.083.842-XX); Francisca Chagas de Oliveira (XXX.704.812-XX); Izabel Cristina Redin Festinalli (XXX.226.480-XX); Jane Josefa Garcia Benedetti (XXX.898.222-XX); Lazarina Reis da Silva (XXX.717.392-XX); Maria Raimunda dos Santos Leitão (XXX.747.087-XX); Maria do Carmo Silva Barros (XXX.839.002-XX); Sergio da Silva Costa (XXX.669.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.